Tribunal: TJSP
Processo: 1037123-61.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Evidenciada a necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia posta nos autos, de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa suscitado em preliminar pela ré, para anular a sentença e deferir às partes a possibilidade da produção de provas. Sentença

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Evidenciada a necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia posta nos autos, de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa suscitado em preliminar pela ré, para anular a sentença e deferir às partes a possibilidade da produção de provas. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037123-61.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada CINTIA SOARES FREIRE
BARBOSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037123-61.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos - 5a Vara Cível
Apte. : EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apda. : Cintia Soares Freire Barbosa
Juiz de 1o grau: Artur Pessoa de Melo Morais
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.261
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA.
DECLARATÓRIA.
ADULTERAÇÃO
DO
RELÓGIO MEDIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. Evidenciada a necessidade de dilação probatória
para a solução da controvérsia posta nos autos, de rigor o
reconhecimento do cerceamento de defesa suscitado em
preliminar pela ré, para anular a sentença e deferir às partes a
possibilidade da produção de provas. Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 243/252 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, determinar a
devolução dos valores pagos decorrentes do TOI, corrigidos de cada
pagamento e com juros da citação, determinar que a ré se abstenha de
inserir/manter o nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito em
razão dos débitos aqui declarados inexigíveis, sob pena de multa diária de R$
200,00 a partir do 5o dia útil posterior à publicação desta decisão, limitada a R$
5.000,00, e determinar o restabelecimento da energia, no prazo de 24 horas,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, a contar do 1o
dia útil da publicação desta decisão, além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
em preliminar, cerceamento de defesa. Aduz que não foi permitido a
demonstração das provas que poderiam ser produzidas nos autos. Afirma que
apesar do medidor não ter sido preservado, poderia ser realizada uma perícia
indireta, com análise do histórico de consumo, laudos e relatórios juntados.
Assim, houve ofensa ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037123-61.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Entende ser necessária a instrução probatória, não sendo caso de julgamento
antecipado. No mérito, aduz que adotou todos os procedimentos previstos na
Resolução da ANEEL, lavrando o TOI e realizando perícia técnica por meio do
Laudo RATM e envio das cobranças. Argumenta que o medidor apresentava
irregularidades registrando consumo menor, tanto que após a regularização
passou a registrar o consumo corretamente. Tece comentários sobre o
procedimento adotado previsto na Resolução da ANEEL. Salienta ser possível
a suspensão do fornecimento e negativação do usuário inadimplente.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece provimento para anular a
sentença recorrida.
Com efeito, tem-se que foi realizada pela ré
inspeção no imóvel da autora, onde se constatou a existência de irregularidade
no medidor, sendo lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção.
E
tal
ato
foi praticado unilateralmente pela
companhia de energia, por meio de seus funcionários, sendo que a partir desta
ocorrência foi elaborada uma planilha de débito referente aos meses de
medição irregular.
A apelante juntou aos autos o relatório de avaliação
técnica do medidor elaborado por seu laboratório de metrologia (fls. 242)
Nesse esteio, denota-se que a ré expressamente
requereu a produção de outras provas para comprovar a irregularidade, como
se infere de sua peça de defesa (fls. 173).
E em que pese não ter sido preservado o medidor,
conforme informado pela apelante, poderia ter sido realizada perícia indireta,
como requerido no presente recurso. No entanto, o feito foi julgado de forma
antecipada, sem possibilitar às partes que especificassem as provas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037123-61.2019.8.26.0224 -Voto no
4
pretendiam produzir.
Assim, cabe acolher a preliminar de cerceamento de
defesa suscitado pela ré, pois não se mostrava ser caso de julgamento
antecipado da lide.
De fato, tendo a ré requerido expressamente a
produção de provas para demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo
do direito da autora, não podia o juiz a quo julgar antecipadamente a lide,
cerceando o direito da ré.
Deste modo, evidenciada a necessidade de dilação
probatória para a solução da controvérsia posta nos autos, é de rigor o retorno
dos autos ao juízo de origem, deferindo às partes a possibilidade da produção
de provas, dentre elas a perícia técnica indireta, citada no presente recurso, a
fim de trazer elementos que autorizem a emanação de fundamentado
julgamento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença e devolver o processo ao juízo originário para o regular
processamento da ação, nos termos supra.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica